Tribunal: TJDFT
Processo: 0719305-38.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente ante o não conhecimento do recurso inominado interposto face a sua deserção. Argumenta que a ausência de preparo é vício que pode ser sanado, em conformidade com o princípio da cooperação, bem como os artigos 1.007 §4o e 932, parágrafo único do CPC, o qual assegura o prazo de cinco dias para que o vício seja sanado. Ademais, salienta que o prazo legal sequer foi assegurado, uma vez que o relator concedeu o prazo de apenas 48 horas para o pagamento das custas processuais. De todo modo, assinala que cumpriu a determinação do relator dentro do prazo concedido, juntando aos autos o comprovante de custas, o que afasta a alegada deserção.
II. O agravo interno possui amparo no artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais “Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias”. Ausente a retratação pelo Relator, submete-se o presente agravo interno à apreciação pelo órgão colegiado.
III. No caso, quando da decisão ID 38683623 foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Assim, constou expressamente naquela decisão que: “Intime-se para recolhimento de custas e do preparo recursal no prazo de 2 dias, sob pena de deserção”.
IV. Não obstante a expressa menção acerca da necessidade de recolher as custas e também o preparo recursal, sob pena de deserção, a parte recorrente colacionou aos autos apenas os documentos ID 38936032 e 38936033. A referida documentação corresponde apenas à guia e pagamento do preparo recursal (“guia recurso”), deixando a parte recorrente de recolher as custas processuais (“guia inicial”), em conformidade com o exigido no artigo 54, parágrafo único da Lei 9.099/95.
V. A admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 29, inc. I, e art. 31, caput e §1o do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados, sob pena de deserção.
VI. Neste sentido, consta expressamente no mencionado artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais que “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. No mesmo sentido, estabelece o Enunciado 80 do Fonaje que: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva”.
VII. Importante elucidar que o CPC somente incide de forma subsidiária, não existindo a alegada afronta aos dispositivos daquele Código, visto que o artigo 1.007 do CPC não se aplica no âmbito dos Juizados, conforme consta expressamente na decisão agravada. Consoante o enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1.007 do CPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Isso porque inexiste lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais.
VIII. Do mesmo modo, não há que se falar em ofensa ao princípio da cooperação e a concessão de prazo de 5 dias para sanar o vício, com amparo no mencionado artigo 932 parágrafo único do CPC, face a inaplicabilidade da referida norma no sistema dos Juizados, que possui as mencionadas regras expressas que impõem o reconhecimento da deserção quando da ausência de comprovação do pagamento das custas e preparo no prazo de 48 horas. Assim, a situação dos autos não permite a concessão para uma das partes de oportunidade não prevista em lei, uma vez que constatada a deserção do recurso da parte autora.
IX. Precedente: “Os agravantes, quando da interposição do recurso, se limitaram a recolher o preparo, sem, contudo, comprovarem o pagamento das custas processuais. Trata-se, pois, de erro de procedimento que não pode ser convalidado. Além disso, não se admite a reabertura de prazo para o pagamento e juntada posterior do comprovante, pois no sistema dos Juizados não se aplica o artigo 1.007 do CPC, diante do regime próprio de recolhimento de despesas processuais. Assim, o recurso inominado é deserto.” (Acórdão 1400520, 07068778520208070019, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido: (Acórdão 1600143, 07006928320228079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1600628, 07573305920218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.